Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Processo civil. Embargos de declaração em apelação. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo com a solução dada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, e, no mérito, negou provimento ao apelo. O embargante alega que o julgado é omisso, por não ter analisado a questão referente ao cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão é omisso quanto à questão probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que não houve cerceamento de defesa, demonstrando, mais uma vez, que as provas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, tendo sido devidamente ponderado todo o acervo probatório necessário à resolução do caso. 2. A inexistência de omissões enseja a rejeição do recurso.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.